Tribunal: TJDFT
Processo: 0700823-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 55, § 1°, do Código de Processo Civil, em razão da conexão, associem-se, para julgamento conjunto, estes autos aos do processo n.° 0737397-53.2018.8.07.0001. Em consequência, extraindo-se cópia do presente despacho e certificando-se naqueles autos, retire-se da pauta o processo n.° 0737397-53.2018.8.07.0001. Após, retornem-me conclusos ambos os autos. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora